Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-91.2012.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE SINAL OU SELO PÚBLICO. FALSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE TABELIÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO. CRIME PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI 12.234/10. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TERMO INICIAL ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Existentes fartas provas testemunhais e documentais (laudo de exame documentoscópico) de que o acusado falsificou carimbos de autenticação de firmas oriundos de Cartório de Ofício de Notas apostos em documento de Cessão de Direitos de imóvel, mantém-se a sua condenação como incurso no crime do artigo 296, inciso II, do Código Penal.

2. Consumado o crime em data anterior à edição da Lei no 12.234/10, aplica-se a antiga redação do artigo 110, §§ 1o e 2o, do Código Penal, os quais dispõem que a prescrição, depois de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e pode ter por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

3. Aplicada pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

4. Recurso defensivo desprovido, mas declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição.